Tribunal: STF
Processo: Rcl 54654
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
EMENTA



     AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI Nº 3.395/DF: INOBSERVÂNCIA. 



    1. O entendimento consolidado no STF é de que compete à Justiça comum julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    2. Não obstante se tratar de vínculo regido pela CLT, prevalece a sua natureza jurídico-administrativa, entendimento que restou cristalizado no julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.288.440/SP, Tema nº 1.143 do ementário da Repercussão Geral. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.